Tribunal: TJDFT
Processo: 0716574-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. ERRO. ÔNUS PROBATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO. VALOR DEVIDO. RAZOABILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRESERVAÇÃO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado.
3. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
4. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado, o qual se mostra imprescindível para a apuração dos valores objeto da controvérsia (CPC, art. 873).
5. Recurso conhecido e não provido.